Tribunal: TJMT
Processo: 1011493-36.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SCHYRLEI SCHEYLA RESENDE SCHLEY SILVA - CPF: 028.492.061-48 (RECORRENTE), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1011493-36.2021.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

31/05/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

SCHYRLEI SCHEYLA RESENDE SCHLEY SILVA

Recorrido:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. RESTITUIÇÃO. DANOS MATERIAIS. DIFERENÇA DO VALOR PARA AQUISIÇÃO DE NOVA BAGAGEM. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória proposta pela Recorrente SCHYRLEI SCHEYLA RESENDE SCHLEY SILVA, em que pretende danos materiais na quantia de R$ 579,90 (quinhentos e setenta e nove reais e noventa centavos), bem como danos morais em razão de a Recorrida ter danificado bagagem aérea em voo.

2.
Nos autos, a Recorrente comprovou que a sua bagagem foi danificada em voo operado pela Recorrida, conforme consta do registro de irregularidade – RIB, anexado ao ID n. 122682971.

3.
Ocorre que a empresa Recorrida, em contestação comprova que atendeu ao requerimento da Recorrente e forneceu 02 (dois) vouchers na quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) cada, com a finalidade de ressarcir a Recorrente pelo prejuízo do dano a sua bagagem.

4.
Pois bem, a Recorrente comprova ter realizado o pagamento da quantia de R$ 579,90 (quinhentos e setenta e nove reais e noventa centavos), portanto, faz jus ao ressarcimento em danos materiais da diferença, qual seja a quantia de R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos).

5.
O Recurso interposto tem a finalidade de buscar a condenação da empresa Recorrida em danos morais.

6.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

7.
No caso, pelas fotografias anexadas a inicial, verifico que o dano a bagagem não comprometeu a sua estrutura e que tenha causado qualquer dificuldade para que a Recorrente pudesse transportar os seus pertences.

8.
Ademais, verifico que os vouchers foram disponibilizados pela Recorrida no mesmo dia em que foi confeccionado o RIP, sendo que a Recorrente foi aceitar os vouchers depois de abrir reclamação pela central de comunicação, os quais foram disponibilizados em 13 de janeiro de 2021 e a Recorrente foi adquirir nova bagagem apenas em 15 de março de 2021, ou seja, não sofrendo qualquer abalo a sua honra subjetiva.

9.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11
. Condeno a Recorrente SCHYRLEI SCHEYLA RESENDE SCHLEY SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022